Tribunal: TJPA
Processo: 0808952-02.2022.8.14.0000
Classe: Restauração de Autos Cível
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL (46) - 0808952-02.2022.8.14.0000

RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: ALEXANDRE ARAUJO RAMOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 123 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial (apendicite aguda) realizado pelo autor, Alexandre Araújo Ramoa, durante viagem à cidade de Fortaleza, sob o argumento de não cumprimento do período de carência contratual. O contrato foi firmado em agosto de 1998, antes da vigência da Lei nº 9.656/1998. A decisão impugnada foi mantida por acórdão, ensejando a interposição de recurso extraordinário, que motivou a análise em juízo de retratação, tendo em vista o Tema 123 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 123 do STF — que limita a incidência da Lei nº 9.656/1998 aos contratos celebrados após sua vigência ou adaptados — se aplica ao caso concreto; e (ii) verificar se a negativa de cobertura de procedimento de urgência, fundamentada na cláusula de carência, é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 123 do STF não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que o autor, de forma consciente e informada, tenha optado por manter o contrato anterior à Lei nº 9.656/1998, sendo ônus da operadora de saúde ofertar tal opção, o que não ocorreu.

4.

A negativa de cobertura em situação de urgência, sob fundamento de carência contratual, caracteriza prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

5.

Ainda que afastada a aplicação da Lei nº 9.656/1998, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, que protege contratos de trato sucessivo, mesmo celebrados antes da vigência da referida lei, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A Súmula 597 do STJ é expressa ao considerar abusiva cláusula que imponha carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência e emergência.

7.

Prevalece a função social do contrato e a boa-fé objetiva, de modo que cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente em situações que envolvam risco à vida, são nulas de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 123 do STF não se aplica quando não restar comprovada a efetiva oferta de adaptação contratual ao consumidor, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos de urgência e emergência fundada em cláusula de carência superior a 24 horas, ainda que em contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A proteção à vida, à saúde e à dignidade do consumidor se sobrepõe à literalidade das cláusulas contratuais que imponham limitações incompatíveis com a boa-fé e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII e XXXVI; CDC, arts. 6º, IV, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 948.634 (Tema 123), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03.08.2016; STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.072/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp nº 2.005.439/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.07.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808952-02.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

APELADO: ALEXANDRE ARAÚJO RAMOA

ADVOGADA: IZABELA RIBEIRO RUSSO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice- Presidência deste e. Tribunal de Justiça por força do julgamento do Recurso Extraordinário nº 948.634 (Tema 123), no qual se firmou a seguinte tese:
“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

O acórdão proferido pela 4ª Cãmara Cível Isolada, e 20 de setembro de 2007, negou provimento ao recurso.

O acórdão restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI N.º 9.656/1998 - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -- DECISÃO UNÂNIME.
”.

A apelante interpôs Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, violação ao disposto no(s) artigo(s) 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão afrontaria ato jurídico perfeito consistente no contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, bem como teria violado ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal por cerceamento de defesa ao não admitir todos os meios de prova permitidos e cujo direito não lhe foi disponibilizado, inclusive, por ausência de fundamentação quanto aos juros aplicados.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade do recurso especial, entendeu que o acórdão recorrido discrepava do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Tema 123/STF e determinou o encaminhamento dos autos a relatoria, para fins de, se fosse o caso, exercer juízo de retratação/adequação ou manutenção por órgão colegiado (PJe Id nº 21.882.524).

Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, com relatório, ao tempo em que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do CPC/2015.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808952-02.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

APELADO: ALEXANDRE ARAÚJO RAMOA

ADVOGADA: IZABELA RIBEIRO RUSSO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O juízo de retratação previsto na norma contida no art. 1.030, II, do CPC, procura dar efetividade aos princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica. O objetivo do legislador e do constituinte moderno é a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

O acórdão (PJe Id nº 11.038.680 – p. 19/28), mantendo a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, impôs à
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
a obrigação de compensar dano extrapatrimonial ao recorrido Alexandre Araújo Ramoa, em decorrência do não cumprimento de cláusula constante do contrato para cobertura de custos com assistência médico-hospitalar Plano Individual ou Familiar (HAPVIDA) a quando de pronto atendimento em caso de emergência.

Argumentou a então relatora – Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, para manter a sentença, que:

“Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
passo a proferir o voto
.

Não havendo preliminar, passo ao exame do
mérito:
a questão principal versa sobre a procedência ou não da indenização e, em confirmada esta condenação, a redução ou aumento do quantum indenizatório.

O

Autor, ora Apelado, persegue o ressarcimento por danos morais, em decorrência do não cumprimento de cláusula constante do contrato para cobertura de custos com assistência médico-hospitalar – Plano Individual ou Familiar (HAPVIDA) a quando de pronto atendimento em caso de emergência.

A Ré, ora Apelante, insurge-se contra a fixação do quantum indenizatório, por entender que a cirurgia a que se submeteu o Autor, ora Apelado, não tinha caráter emergencial e, que o contrato acima mencionado não estava regulamentado pela Lei n.° 9.656/98, em face de ter sido firmado em agosto de 1998 e, a Lei ter entrado em vigor em setembro de 1998, devendo, portanto, submeter-se ao período de carência estipulado.

A adaptação do contrato mencionado à lei n.° 9.656/98, nos termos do artigo 35, caput, parágrafo 1°, não foi oferecida ao Autor, ora Apelado, indicando que continuou com o contrato antigo, sem que a Ré, ora Apelante, lhe desse oportunidade de tal escolha, de forma que somente à Ré pode ser atribuída a responsabilidade pela manutenção do contrato nos mesmos termos após o advento da nova Lei.

O artigo 35, caput, parágrafo 1° do mencionado diploma legal dispõe: “Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 a 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de
optar
pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001).
§ 1º
Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS. (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 2001)“.

Então, não sendo automática a adaptação, era dever da Ré, ora Apelante, oportunizar ao Autor, ora Apelado, a possibilidade de ajustar seu contrato à Lei dos Planos de Saúde.

Destarte, a imotivada recusa em autorizar internação para realização de cirurgia, quando se cuidar de medida de urgência/emergência e, a preponderância do interesse de apenas uma das partes, bastam por si só, para demonstrar a restrição de um direito, razão pela qual restam bem caracterizados os elementos ensejadores da visada indenização: “a conduta do agente, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico extrapatrimonial”.

Com efeito, “
PLANO DE SAÚDE.
(...). Recusado atendimento pela seguradora de saúde em decorrência de claúsulas abusivas , quando o segurado encontrava-se em situação de urgência e extrema necessidade de cuidados médicos, é nítida a caracterização do dano moral”. (REsp 259263/SP, Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 20/02/2006, pág. 330).

De outro lado, o Autor, ora Apelado, em trânsito na cidade de Fortaleza, sentiu fortes dores abdominais, que persistiram por dois (02) dias, levando-o a procurar um consultório médico conveniado com o plano de saúde (HAPVIDA) e, ao ser examinado, foi encaminhado ao Hospital Central do Plano,
com urgência,
sendo confirmado o diagnóstico de
apendicite aguda, com risco de vida.

Embora o diagnóstico realizado pela Ré, ora Apelante, tenha se posicionado pela necessidade do procedimento cirúrgico (fls. 12), a Ré não concedeu autorização para a realização do procedimento, ao argumento de que não tinha decorrido o período de carência estipulado no plano de saúde contratado, tendo o Autor, ora Apelado, se submetido à cirurgia em estabelecimento hospitalar público.

No presente caso, restou comprovado que a interpretação dada pelo Plano de Saúde (HAPVIDA) é abusiva, pois inegável a natureza emergencial dos procedimentos solicitados e da gravidade de saúde do cooperado, uma vez que oferecia risco de vida.

Verifica-se que, com a nova legislação (Lei n.° 9.656/98, artigo 35-C, inciso I), alterada pela Medida Provisória n.° 2177-44 de 24 de agosto de 2001, ocorreu uma mudança quanto ao período de carência de intervenção cirúrgica de casos de urgência/emergência, onde fica dispensada esta e tornada obrigatória a cobertura nos casos em que houver emergência, risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Cumpre destacar, ainda, que o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n./ 9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde, aplica-se à hipótese dos autos, no sentido de que o período de carência será no “prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.

Ressalte-se que, o atendimento do Autor, ora Apelado, enquadra-se na definição acima, uma vez que implicava em risco imediato de vida, conforme verificado pela declaração do médico do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, da Prefeitura Municipal de Fortaleza (fls. 14) e, a espera no cumprimento da carência, causaria danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ademais, o valor fixado pelo Órgão a quo a título de indenização por danos morais, não está a merecer reforma, estando escorreita, atenta ao princípio da razoabilidade, sendo certo que na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como: - condição sócio-econômica do Ofensor e do Ofendido; - intensidade do dolo ou grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; - o nível cultural do causador do dano; - efeitos do dano no psiquismo do ofendido e; - as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima, devendo, ainda, a reparação ter fim pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação para enriquecimento injustificáveis”.

O contrato entre as partes é anterior à Lei nº 9.656/98, pois restou firmado em agosto de 1998.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 123, decidiu:
"As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados."

O posicionamento acima não altera o acórdão desta Turma.

A tese do STF foi de que as disposições da Lei 9.656/98 são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

No caso, resulta da convicção firmada anteriormente no processo que o autor não optou, em exercício da sua autonomia da vontade, por manter o antigo plano inalterado . Simplesmente o plano foi mantido, sem que ele tenha livremente decidido dessa forma, porque seu direito à informação não foi garantido. A premissa adotada no Tema 123 aqui não se aplica.

De mais a mais, ainda que a Lei nº 9.656/98 não retroagisse, continuaria aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, à luz do qual a exclusão da hemodiálise, no caso concreto, resultaria abusiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE E OXIGENOTERAPIA. ABUSO. DANOS MORAIS . DIMINUIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2 . O Tribunal de origem, com base em normas do CDC, considerou indevida a negativa de cobertura para tratamento de hemodiálise e oxigenoterapia, porque "a seguradora sequer menciona suposta cláusula contratual de exclusão dos tratamentos solicitados", e porque eventual cláusula seria "nula de pleno direito, uma vez que acaba por restringir direito inerente à natureza do contrato, qual seja, preservação da vida do segurado, o que fere o princípio da vulnerabilidade contido no Código de Defesa do Consumidor" (e-STJ fls. 278/279). 3. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à existência de dano moral decorrente da gravidade do fato, bem como em relação à alegada licitude da negativa de cobertura, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como nova interpretação dos termos pactuados, o que esbarra nas Súmulas n . 5 e 7 o STJ. 4. "Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência, no sentido de que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo" (REsp 2 .005.439/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decisao publicada em 1º/7/2022). 5. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura . Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" ( AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020) . 6. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ’( AgInt no AREsp 1.722 .400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1963072 SP 2021/0308442-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Na origem, narrou o autor que que tornou-se beneficiário do Plano de Assistência Médica HAPVIDA, Ré nos autos, através de contrato de adesão, assinado em 28 de agosto de 1998 – plano individual – com vantagens e direitos, dentre os quais, pronto atendimento, em caso de emergência, quando em trânsito por outra localidade, onde existisse assistência médica filiada a ABRAMGE (Associação Brasileira de Medicina de Grupo).

Alegou que, ao deslocar-se à cidade de Fortaleza para participação em um curso no Instituto Dragão do Mar, começou a sentir-se mal e, ao procurar um consultório médico conveniado com a Ré, ora Apelante, teve que ser encaminhado ao Hospital Central, em caráter de urgência, pois estava prestes a ter uma crise de Apendicite Aguda, correndo risco de vida.

Aduz ainda, que, após ser confirmado o diagnóstico de apendicite aguda, foi solicitado o seu internamento para realização da cirurgia e, para sua surpresa, teve sua internação negada pela Ré, ora Apelante, pelo motivo de não ter completado o período de carência para doenças eletivas e, diante da negativa, foi transferido para um hospital público, ficando exposto a todo tipo de humilhação, em um corredor, tendo sua vida colocada em risco.

Ora, é abusiva a negativa de atendimento dos planos de saúde nos casos de urgência e emergência sob a alegação de período de carência superior a 24 horas: Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".

Isso posto, resta claro que nos contratos de plano de saúde o princípio da pacta sunt servanda deve ser mitigado em favor dos princípios da boa-fé objetiva e a função social dos contratos, bem como devem ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor, tendo em vista que a previsão contratual não pode se sobrepor ao direto constitucional à vida e à saúde, bem como à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da Constituição Federal).

Desse modo, realizado o
distinguishing
, observa-se que o entendimento do acórdão recorrido não afronta a orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federa exarada no regime de Recurso Extraordinário (Tema 123), razão pela qual, não vislumbro a apontada divergência destacada pela Vice-Presidência, à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC.

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação, e, consequentemente, mantenho a conclusão do acórdão exarado (PJe Id nº 11038680 – p. 19/28) que negou provimento a apelação interposta pela
HAPVIDA ASSSISTÊNIA MÉDICA LTDA
, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025